Tribunal: STF
Processo: ARE 1589937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. São Paulo. ISS incidente sobre a atividade de 'self-storage', que a parte autora alega não se caracterizar como o serviço enquadrado no item 11.04 da Lista de Serviços anexa à LC 116/03, e imposição de multas com suposto erro na capitulação legal e em relação à mesma infração, tudo acrescido de encargos legais superiores à SELIC. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento no mérito. NULIDADE DA R. SENTENÇA. Inocorrência. Decisum' devidamente fundamentado. Preliminar afastada. ISS SOBRE 'SELF STORAGE'. Serviços prestados pela parte autora indevidamente enquadrados como “Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie”. Hipótese em que as autoras, invocando o não enquadramento de sua atividade a tal item, demonstraram, mediante minudente laudo pericial, a natureza locatícia de tal atividade, consistente em verdadeira cessão da posse de 'boxes' para terceiros, a quem compete, sem interferência das contratadas, a alocação de bens e objetos nesses espaços. Inexistência da oferta de serviços adicionais. Aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31. ISS indevido, tal como já deliberado em precedente envolvendo empresas do mesmo grupo das autoras. MULTAS. Descumprimento de obrigações acessórias. Princípio civilista da gravitação jurídica que não se aplica ao Direito Tributário (art.113, §3º, do CTN). Hipótese em que as multas por omissão de receita e pela falta de inclusão do código de serviço nº 7927 no Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM) são mesmo indevidas, ante a insubsistência da conduta. Não emissão de notas fiscais, por sua vez, que, conquanto seja independente da inexigibilidade do ISS, é igualmente indevida, pela retroatividade de lei superveniente, que excluiu a infração em tela, nos termos do art.106, II, alínea 'a', do CTN. Multas afastadas. Sentença reformada para se julgar procedente a ação. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida, sem a majoração de honorários em razão do arbitramento em favor das autoras apenas nessa instância. Recurso provido, afastada a preliminar.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 e 156, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente